Tribunal: TJSP
Processo: 1005896-86.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005896-86.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOAQUIM DE ALMEIDA PINTO, ROGERIO MASSAHARU MORISHITA, ANGELA
PACHECO CASEMIRO, CARLOS CESAR BENEVIDES DE MESQUITA, JONAS
JOSÉ PIGENAS, EDNA PEREIRA, CLÁUDIO JOÃO BARALDINI FILHO, PAULO
ANGELO DE NOCE, RITA DE CASSIA GEA SANCHES, GUILHERME LAZO
SOLANO FILHO, ADAILTON CAMARGO, MAURO FOGAÇA DA SILVA, LUIZ
GERALDO DE SOUZA JUNQUEIRA, JORGE SIDNEY DE SOUZA, LUCÉLIA
APARECIDA PANINI, ANTONIO BATUIRA DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ
FERREIRA DE CASTILHO, NARCIZO MERZARI JUNIOR, JESSÉ DIONÍSIO DE
ANDRADE, SUELI APARECIDA FRANCISCO, MARIA SUELI MENEGUETTI,
RUBIA
CIRENE
FARIA,
JESUS
MARIA
DE
FREITAS,
MIGUEL
WIL
CORNACCHIONI ESCRIVÃO, RODRIGO XAVIER SILVA, ROSI MARIA DE
FREITAS COSTA, SEVERINO AMANCIO DA SILVA, JOEL EVANDRO RIBEIRO,
MARINA CERQUEIRA CORREA DA SILVA, NOBUO OZEKI, CARMEN LUCI
NAVA, LUCIANA FIGUEIRA CRISTIANO, CLEODOACIS DE SOUZA ANTUNES,
LUIS CARLOS SILVA SANTOS, GILSON CESAR PEREIRA DA SILVEIRA,
MAURÍCIO DESENZI VASCO, RONALDO TOSSUNIAN, ÉRIKA MONICA
CRISTOFARO
DE
MESQUITA,
CARLOS
ALBERTO
FRANCO
e
AULO
MARCONDES HOMEM DE MELO LACERDA FILHO, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005896-86.2016.8.26.0053/50001
Embargtes: Joaquim de Almeida Pinto, Rogerio Massaharu Morishita, Angela
Pacheco Casemiro, Carlos Cesar Benevides de Mesquita, Jonas José Pigenas, Edna
Pereira, Cláudio João Baraldini Filho, Paulo Angelo de Noce, Rita de Cassia Gea
Sanches, Guilherme Lazo Solano Filho, Adailton Camargo, Mauro Fogaça da Silva,
Luiz Geraldo de Souza Junqueira, Jorge Sidney de Souza, Lucélia Aparecida Panini,
Antonio Batuira de Souza, Francisco José Ferreira de Castilho, Narcizo Merzari
Junior, Jessé Dionísio de Andrade, Sueli Aparecida Francisco, Maria Sueli
Meneguetti, Rubia Cirene Faria, Jesus Maria de Freitas, Miguel Wil Cornacchioni
Escrivão, Rodrigo Xavier Silva, Rosi Maria de Freitas Costa, Severino Amancio da
Silva, Joel Evandro Ribeiro, Marina Cerqueira Correa da Silva, Nobuo Ozeki,
Carmen Luci Nava, Luciana Figueira Cristiano, Cleodoacis de Souza Antunes, Luis
Carlos Silva Santos, Gilson Cesar Pereira da Silveira, Maurício Desenzi Vasco,
Ronaldo Tossunian, Érika Monica Cristofaro de Mesquita, Carlos Alberto Franco e
Aulo Marcondes Homem de Melo Lacerda Filho
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18616
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada obscuridade e omissão
– Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria tratada nos
autos – Impossibilidade nesta via – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração nos quais os embargantes
aduzem que o v. Acórdão padece de omissão pois não cuidou da questão da inclusão do
ALE e do Adicional de Insalubridade na base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte à
luz da Assunção de Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000 e do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6-03.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos, deixando
de acolhê-los, contudo, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no julgamento
anterior.
Em verdade, o v. acórdão apreciou todas as questões submetidas a
exame, fazendo-o de maneira clara, completa e coerente, pelo que as considerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvidas no arrazoado são pura expressão do inconformismo da parte, descontente
que se mostra com a solução do recurso, que lhe foi desfavorável.
Veja-se que o v. Acórdão encaminha-se no exato sentido do que foi
decidido na Assunção de Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000 oportunidade na
qual o órgão colegiado pronunciou-se dizendo que "o adicional por tempo de serviço,
'quinquênio', incide sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do
servidor, de caráter permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual e
transitória" , conforme se colhe da seguinte passagem:
"Enfim, são devidos a sexta-parte e o quinquênio aos requerentes, porque
o legislador constitucional assim o quis, observada apenas a limitação do
artigo 115, inciso XVI, da Constituição Estadual, que veda o cômputo de
acréscimo pecuniários para a concessão de outros, sob o mesmo título ou
idêntico fundamento. Todas as demais vantagens, exceção feita àquelas
não incorporadas e às eventuais, devem ser consideradas para o cômputo
do adicional por tempo de serviço, aspecto em que, curvando-me à
orientação da douta maioria, revejo meu entendimento anterior.
Eventuais são aqueles pagamentos cuja percepção dependa de
circunstâncias específicas e passageiras, a exemplo das diárias, ajuda de
custo, horas-extras. Estas verbas eventuais não se confundem com
vantagens provisórias, vale dizer, não-incorporadas. A propósito, colhe a
uniformização de jurisprudência:
“Servidor Público
Sexta-parte. Incidência sobre todas as parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais
o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as
eventuais”. (Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03)." (fls.
263 e 264)
À luz do que está dito no trecho acima transcrito, não se vislumbra
possibilidade de inclusão do Adicional de Local de Exercício ALE e do Adicional de
Insalubridade na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço, cabendo remeter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, para o mais perfeito entendimento, ao que está dito a fls. 349 a 353, em longas
considerações.
Bem se vê, assim, que os recorrentes, a pretexto de suscitarem
contradição e omissão, põe-se a discutir o mérito novamente, tentando convencer a E.
Câmara que o ALE e o Adicional de Insalubridade são vantagens no sentido impróprio
quando é certo que o julgamento já se deu, orientando-se em sentido diverso. Enfim, se a
parte pretende a reforma, a isto não se ajusta a via processual eleita.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator